Tribunal: STF
Processo: RE 1568576
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR (PAT). LEI 6.321/1976. BENEFÍCIO FISCAL. RESTRIÇÃO MEDIANTE NORMAS DE NATUREZA INFRALEGAL (DECRETOS 05/1991, 349/1991 E ART. 186 DO DECRETO 10.854/2021). ILEGALIDADE. ART. 99 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve prevalecer o incentivo fiscal concedido nos termos da Lei 6.321/1976, sem as alterações ilegais estabelecidas pelo Decreto 05/1991 e por quaisquer outros atos infralegais que restrinjam o benefício instituído em lei. 2. Agravo interno improvido.” (Apelação/ Remessa necessária (1728) n º 5005804-36.2023.4.03.6110, Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Rel. Des. Souza Ribeiro, 12.07.24)



    Em 17.09.25, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base nos temos fixados no Tema nº 1.333 (“São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do benefício.”).



    A Vice-Presidência do TRF 3ª Região determinou a remessa a esta Corte para análise da alegada violação ao artigo 5°, LXIX, da Constituição e as Súmulas 269 e 271 do STF, nos seguintes termos:



    “Em recente julgamento pela sistemática da repercussão geral (ARE 1517693/ RG Tema 1.333), o Supremo Tribunal Federal reputou infraconstitucional e fática as controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do beneficio.



    [...]



    Nesse quadro, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil.



    No entanto, considerando que a recorrente alega violação ao artigo 5º, LXIX, da Constituição e as Súmulas 269 e 271 do STF, os autos devem ser remetidos ao Supremo Tribunal Federal, após o fim do trâmite processual nesta Corte Federal, restando mantida a admissibilidade do recurso extraordinário no que diz respeito à violação ao artigo 5°, LXIX, da Constituição.



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (tema 1.333/STF).”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LXIX, 84, IV, 150, I, da Constituição da República e das Súmulas 269 e 271 do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Inicialmente, cumpre registrar que o objeto de análise do presente recurso extraordinário restringe-se à alegada violação ao art. 5º, LXIX, da Constituição, visto que, com relação aos demais artigos suscitados o recurso teve seu seguimento negado na origem com o trânsito em julgado da decisão. 



    Com relação ao objeto a ser apreciado no presente recurso, o recorrente argumenta que “O v. acórdão recorrido reconheceu à parte impetrante o direito à restituição por precatório de eventual indébito tributário. Todavia, deixou o v. acórdão de considerar as especificidades do mandado de segurança que representam óbice à restituição via precatório das parcelas pretéritas à impetração.” (e-doc 97, fl. 22)



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (Tese 1262 da repercussão geral), bem como de que é possível a restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva (Tema 831 da repercussão geral). Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” (RE 889173 RG, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 17-08-2015)



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. [...] 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1480775 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12-06-2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Reafirmação da jurisprudência. 1. No julgamento do Tema nº 1.262 da Repercussão Geral, o Plenário da Corte reafirmou sua jurisprudência de que “[n]ão se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1438453 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2023)



    Na mesma linha a Súmula nº 271/STF “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, na Sessão Virtual realizada em 26.11.2020, DJe 12.04.2021, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada". 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes.” (ARE 1099099 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-s/n 08-02-2023)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTRATURA. QUINTOS. RECEBIMENTO. VALORES ANTERIORES. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Impossibilidade de pagamento de quantias referentes ao recebimento de quintos anteriores à impetração de mandado de segurança. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1078282 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-200 13-09-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que a restituição por precatório está restrita aos valores vencidos entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente